Tribunal: TJES
Processo: 5016003-72.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que deferiu pedido liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão da suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados, ao argumento de que a taxa contratada superaria em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento com alienação fiduciária configura abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor e afastar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual pode descaracterizar a mora do devedor.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não constitui limite absoluto para contratação de juros remuneratórios, por representar média obtida a partir de operações submetidas a diferentes níveis de risco.

A aferição da abusividade deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo considerada excessiva, em regra, a taxa de juros que exceda o dobro da média de mercado.

A taxa contratada de 3,21% ao mês e 46,18% ao ano não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial apto a evidenciar abusividade manifesta dos juros remuneratórios.

Não demonstrada abusividade cabal nos encargos contratuais, subsiste a constituição válida do devedor em mora, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil possui natureza referencial e não configura limite absoluto para os juros remuneratórios contratados.

A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância significativa em relação à média de mercado, considerada, em regra, a superação do dobro da taxa média.

Ausente comprovação de abusividade manifesta dos encargos contratuais, permanece caracterizada a mora do devedor fiduciário.

A regular constituição em mora autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ, AgRg no AREsp nº 507.275/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.08.2014, DJe 08.08.2014; STJ, AgInt no REsp nº 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.05.2023, DJe 10.05.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016003-72.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MIGUEL FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão proferida nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira, que deferiu pedido liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente. O agravante sustenta a descaracterização da mora em razão da suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados, ao argumento de que a taxa contratada superaria em mais de 1,5 vez a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento com alienação fiduciária configura abusividade apta a descaracterizar a mora do devedor e afastar a liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em recurso repetitivo, no sentido de que a abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual pode descaracterizar a mora do devedor.

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil não constitui limite absoluto para contratação de juros remuneratórios, por representar média obtida a partir de operações submetidas a diferentes níveis de risco.

A aferição da abusividade deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo considerada excessiva, em regra, a taxa de juros que exceda o dobro da média de mercado.

A taxa contratada de 3,21% ao mês e 46,18% ao ano não ultrapassa o parâmetro jurisprudencial apto a evidenciar abusividade manifesta dos juros remuneratórios.

Não demonstrada abusividade cabal nos encargos contratuais, subsiste a constituição válida do devedor em mora, legitimando a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil possui natureza referencial e não configura limite absoluto para os juros remuneratórios contratados.

A abusividade dos juros remuneratórios exige demonstração de discrepância significativa em relação à média de mercado, considerada, em regra, a superação do dobro da taxa média.

Ausente comprovação de abusividade manifesta dos encargos contratuais, permanece caracterizada a mora do devedor fiduciário.

A regular constituição em mora autoriza a concessão da liminar de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/1969.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, recurso repetitivo; STJ, AgRg no AREsp nº 507.275/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 05.08.2014, DJe 08.08.2014; STJ, AgInt no REsp nº 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03.05.2023, DJe 10.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5016003-72.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MIGUEL FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MIGUEL FERREIRA DA SILVA
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que deferiu o pedido liminar.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, votou pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

Em seu voto, fundamentou que a taxa de juros remuneratórios pactuada (3,21% ao mês e 46,18% ao ano) supera em mais de 1,5 vez a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,05% ao mês e 27,51% ao ano), o que descaracterizaria a mora.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, alcancei conclusão diversa.

O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que "
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
" (AgRg no AREsp 507.275/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 5/8/2014, DJe de 8/8/2014).

Necessário verificar, portanto, se subsiste a alegada abusividade, sustentando a apelante que as taxas contratadas (3,21% a.m. e 46,18% a.a) são superiores à média do mercado para as operações da mesma espécie.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste, porquanto a chamada “média de mercado” não pode ser considerada o limite, justamente porque é média, ou seja, incorpora as menores e maiores taxas praticadas em operações de diferentes níveis de risco.

Assim, observando as peculiaridades do caso concreto, na linha do entendimento do Tribunal da Cidadania, entendo que “
a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que
exceda o dobro

da média de mercado
” (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

Dessa maneira, não demonstrada abusividade cabal nos juros remuneratórios, permanece hígida a constituição do devedor em mora, o que autoriza a concessão da medida liminar de busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

Firme em tais premissas,
DIVIRJO
do eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares, rememoro tratar-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, que deferiu a medida liminar pleiteada.

O eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, em seu bem fundamentado voto, deu provimento ao recurso para revogar a medida liminar deferida no feito originário, diante da verificação de abusividade dos juros remuneratórios, o que implicaria no afastamento dos efeitos da mora.

Acerca da matéria, tenho me manifestado no sentido de que, conquanto o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual tenha por consequência a descaracterização da mora (Tema Repetitivo nº 28), não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e tampouco decidida pelo Juízo
a quo
, por configurar indevida supressão de instância.

Eis a ementa do julgado a que me reporto, de minha relatoria,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. BUSCA E APREENSÃO. ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência do c. STJ firmou o entendimento vinculante de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora (Tema Repetitivo nº 28).
2. Não obstante, não se admite o enfrentamento da tese alusiva à abusividade de cláusulas contratuais do pacto de alienação fiduciária em sede recursal, se a questão não foi deduzida e decidida pelo Juízo a quo, por configurar indevida supressão de instância.
3. Recurso não conhecido.
(TJES, agravo de instrumento nº 5003629-92.2023.8.08.0000, Relatora Desª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, julgado em 24/07/2024)

Nesse mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5002794-07.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 30/07/2023; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010751-93.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/04/2023; AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5009858-34.2024.8.08.0000, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 15/08/2025.

Assim sendo, e considerando que a decisão agravada limitou-se ao exame da comprovação dos requisitos legais autorizadores da concessão da medida liminar de busca e apreensão, à luz do Decreto-Lei nº 911/1969, não tendo havido pronunciamento acerca da abusividade contratual, forçoso o não conhecimento do recurso, sob pena de indevida supressão de instância.

Do exposto,
inauguro divergência
para, guardando coerência com julgados anteriores de minha relatoria,
não conhecer
do presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MIGUEL FERREIRA DA SILVA
contra a decisão (ID 76477344 do processo de origem nº 5029359-87.2025.8.08.0048) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
“ação de busca e apreensão”
contra si ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, deferiu o pedido liminar.

Em suas razões recursais (ID nº 16130252), pugna o agravante, preliminarmente, pela concessão da gratuidade da justiça. No mérito propriamente dito, argui a descaracterização da mora, em razão da suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados, os quais, segundo a parte, superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil em mais de 1,5 vez.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

No ID 16147951, foi deferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

O agravado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 17966417.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Consta dos autos que as partes celebraram Contrato de Financiamento sob nº 20040363748, assinado em 09/12/2024, com duração de 48 (quarenta e oito) meses, vencendo a primeira prestação em 08/01/2025, na monta de R$ 1.239,92 (hum mil e duzentos e trinta e nove reais e noventa e dois centavos) cada parcela, dando em garantia em alienação fiduciária, o veículo: Auto/Marca: YAMAHA, Modelo: XTZ 250 LANDER 249CC, Ano: 2024, Cor: VERMELHA, Chassi: 9C6DG3340S0001757, Placa: SGK9E75.

Sustenta a inicial que o réu deixou de cumprir com suas obrigações ao tornar-se inadimplente quanto às prestações 06 (08/06/2025) à 48 (08/12/2028).

Aduz que, em razão do não pagamento acima noticiado, o autor providenciou a notificação extrajudicial do réu nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto nº 911/69 com a redação da Lei nº 13.043/2014.

Após receber a inicial, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar.

Irresignado, o requerido, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser provido.

Como se sabe, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei nº 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

No caso dos autos, alega o recorrente, em resumo, a suposta abusividade dos juros remuneratórios pactuados, os quais, segundo a parte, superam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Como é cediço, a Segunda Seção do STJ consolidou entendimento, sob o âmbito dos recursos repetitivos, no sentido de que: a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade (Súmula 382 do STJ - Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 25); c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Tese julgada sob rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 26); e d)
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto
(Tese julgada sob o rito do art. 543-C do CPC/73 - Tema 27).

Com efeito, entende-se que “
a abusividade da cláusula que estipula os juros remuneratórios somente deve ser reconhecida quando as respectivas taxas destoarem consideravelmente da média anual divulgada pelo Banco Central para o mesmo período de contratação”

(TJES. 0012587-36.2016.8.08.0021. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. DATA 19/04/2024).

Nessa linha intelectiva, convém, ainda, citar o posicionamento do Tribunal da Cidadania, segundo o qual
“
a jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 2386005 SC 2023/0204576-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2023), também observado na jurisprudência do TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO AO TEMPO DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE DISCREPÂNCIA. ABUSIVIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para tanto, haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
Em regra, são consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie
. 3) Recurso desprovido. (TJES. 5004258-03.2023.8.08.0021. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. DATA 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido. (TJES. 0000796-54.2019.8.08.0057. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ. DATA 10/07/2023)

No caso em voga, a média do mercado para a taxa de juros mensais, em se tratando de crédito para aquisição de veículo, era de 2,05%, ao passo em que a taxa prevista no contrato é de 3,21%.

Da mesma forma ocorre em relação à taxa de juros anual, já que, enquanto a média do mercado à época da contratação era de 27,51%, foi estabelecida no contrato a taxa anual equivalente a 46,18%.

Firme em tais premissas, entendo, ao menos nessa fase de cognição sumária, pela abusividade dos juros remuneratórios praticados no contrato, pois as taxas mensal e anual pactuadas no contrato discutido nos autos são superiores em mais de 50% da média praticada no mercado para operações semelhantes, o que seria ilegal em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – SUPERIORES MAIS DE 50% DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso .
2. As taxas pactuadas em cada caso são superiores em mais de 50% da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros
. 3. Verificada a abusividade das taxas pactuadas, a instituição financeira deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios dos contratos objeto da presente demanda à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, em cada período, divulgada pelo BACEN, conforme determinado pela sentença apelada . 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00041741620208080014, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, julgado em 25/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Colendo STJ fixou, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que é possível a correção da taxa de juros contratada quando verificada a abusividade no caso concreto. 2 . Os juros remuneratórios pactuados foram fixados em percentual moderadamente acima da taxa média disposta no Banco Central do Brasil.
3. Em hipótese semelhante, este Sodalício afastou a abusividade dos juros remuneratórios que superava em 50% (cinquenta por cento) a taxa média de mercado – percentual mais elevado que na hipótese vertente.
4 . Não configurada a abusividade no caso concreto, não há que se falar em indenização por danos morais, porquanto se tratam de contratos de empréstimos livremente pactuados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040047120218080030, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2024)

Diante da comprovada abusividade, tem-se por descaracterizada a mora do devedor, esvaziando-se, assim, em sede de cognição sumária, o pressuposto processual essencial para o ajuizamento da busca e apreensão.

O perigo de dano é igualmente evidente, uma vez que a apreensão do bem já foi concretizada (ID’s 78717766 e 78717767 do processo de origem), o que expõe o agravante a um risco de alienação do veículo a terceiros, gerando prejuízo irreparável.

Enfim, o Magistrado singular agiu com desacerto ao deferir a liminar, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito. O que não impede que, com o devido processamento do feito na origem, as circunstâncias fáticas sejam alteradas, sobrevindo, por conseguinte, eventual decisão em sentido diverso.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para, ratificando a liminar recursal outrora deferida no ID 16147951, reformar a decisão objurgada que deferiu o pedido de apreensão do bem formulado pelo agravado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR